Tribunal: TJSP
Processo: 2341795-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que manteve a multa diária e determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Pleito de reforma, sob alegado adimplemento, ainda que tardio. Não cabimento. Agravante que reiteradamente atrasa a entrega de medicação de uso contínuo. Segurada acometida de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que manteve a multa diária e determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Pleito de reforma, sob alegado adimplemento, ainda que tardio. Não cabimento. Agravante que reiteradamente atrasa a entrega de medicação de uso contínuo. Segurada acometida de doença gravíssima (câncer de medula óssea), cujo adimplemento tardio é apto a comprometer seu esquema terapêutico. Caso analisado anteriormente por esta C. Câmara (AI 2285236-96.2023.8.26.0000). Culpa do fornecedor/fabricante não demonstrada. Atraso de fácil resolução, bastando à operadora encomendar o fármaco com razoável antecedência e quantidade, mormente se cuidando de medicação de uso contínuo. Manutenção da multa diária que se impõe. Ofício ao Ministério Público. Órgão ministerial que tomará providências necessárias, se o caso. Inadimplemento reiterado que justifica o pedido de apuração dos fatos. Recurso não provido.